Tribunal: TCU
Processo: 004.521/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Bruno Manoel Rezende contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 268/2024-TCU-Plenário Trata-se, originariamente, da tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), diante da omissão no dever de prestar contas e da inexecução parcial do objeto pactuado, com imprestabilidade da fração executada, relativamente ao Termo de Compromisso TC/PAC 798/2007, firmado com o Estado do Amapá objetivando a construção de canal de drenagem para controle da malária no Município de Pedra Branca do Amapari-AP. Considerando que se examina, nesta oportunidade, recurso de revisão interposto por Bruno Manoel Rezende (peça 201) contra o Acórdão 17219/2021-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do Ministro Vital do Rêgo, mediante o qual este Tribunal julgou irregulares as presentes contas e condenou o responsável em débito, com aplicação de multa proporcional. Considerando que também se aprecia-se, nesta oportunidade, petição subscrita pelo referido responsável (peça 200) na qual, com fundamento no art. 17, § 1o, da Resolução TCU 346/2022 c/c o art. 55 do Código de Processo Civil, suscita a prevenção do Ministro Jorge Oliveira, relator do recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 17721/2021-TCU-Primeira Câmara , proferido no TC Processo 004.597/2017-6 , para apreciar o presente recurso de revisão, devido à existência de conexão entre os processos, requerendo, por conseguinte, o julgamento em conjunto dos apelos. Considerando que, quanto à admissibilidade do recurso de revisão, além dos requisitos exigidos a todos os recursos, tal apelo requer o atendimento das condições específicas previstas no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, ou seja, deve ser fundado em: a) erro de cálculo; b) falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; c) superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que, segundo a jurisprudência deste Tribunal: a) o recurso de revisão constitui instância excepcional, semelhante à ação rescisória no processo civil (conforme expressamente disposto no art. 288 do Regimento Interno do TCU), destinada à correção de erro de cálculo, falsidade ou insuficiência de documentos ou análise de documentos novos, não se admitindo o mero reexame de argumentos e teses jurídicas expostas no julgamento das contas e no recurso de reconsideração ( Acórdão 2194/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Bruno Dantas); b) entende-se como documento novo com eficácia sobre a prova produzida, para fins de admissibilidade de recurso de revisão (art. 35, inciso III, da Lei 8.443/1992), aquele ainda não examinado no processo, independente da data de sua constituição ( Acórdão 2874/2010-TCU-Plenário , relator Ministro José Mucio Monteiro); c) para que o recurso de revisão seja conhecido é necessário que os novos documentos apresentados possuam, em tese, a possibilidade de alterar o juízo a respeito dos fatos que ensejaram as condenações, concorrendo para o deslinde da questão. O exame de admissibilidade deve repelir apresentação de documento novo, como pretexto para ensejar rediscussão do mérito, com base em provas já examinadas no processo ( Acórdão 1187/2009-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues); Considerando que, ao defender a insuficiência de documentos em que se fundou a decisão condenatória, o recorrente invoca hipótese legal compatível com o recurso de revisão sem, contudo, satisfazê-la materialmente, haja vista que não apresenta novas provas documentais, estando, na verdade, a questionar o próprio mérito da condenação, com base unicamente em argumentos e teses jurídicas, sem apresentar, todavia, quaisquer elementos ou provas que confiram uma nova realidade aos fatos julgados irregulares e/ou danosos, desconstituindo os fundamentos da sua condenação; Considerando que as alegações apresentadas pelo recorrente se constituem em arguições de incurso pelo Tribunal em erros de juízo acerca da comprovação do bom e regular emprego dos recursos públicos em tela, decorrentes da adoção de premissas pretensamente inválidas e/ou de empreendimento de exames não suficientemente aprofundados sobre peças já constantes do processo, situações essas que, como visto alhures, não se subsomem às hipóteses de admissibilidade do recurso previstas no art. 35 da Lei 8.443/1992; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal prevista no art. 33 da Lei 8.443/1992, que sequer foi manejado pelo responsável; Considerando que o recorrente tenta, de fato, provocar a pura e simples rediscussão da deliberação do TCU, fundada, tão-somente, na sua discordância e no seu descontentamento com as conclusões obtidas por este Tribunal, não se constituindo em fato ensejador do conhecimento do recurso de revisão, ante sua índole similar à ação rescisória; Considerando que, conforme concluiu a Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos), na análise de admissibilidade do apelo (peça 203), com base no disposto no art. 10, parágrafo único, da Resolução TCU 344/2022, é inoportuna a reanálise da prescrição pelo TCU na atual fase processual, haja vista que a cobrança executiva referente às dívidas objeto desta TCE já foi constituída (TC Processo 021.239/2022-3 e TC Processo 021.243/2022-0 , apensos) e o Ministério Público junto ao TCU já encaminhou ao órgão credor as informações necessárias à cobrança judicial das dívidas; Considerando, todavia, que não restou configurada a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, consoante exame empreendido pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 187), à luz do disposto no referido normativo; Considerando, enfim, os pareceres uniformes da unidade técnica (peça 203) e do douto Parquet (peça 223) pugnando pelo não conhecimento do recurso, ante o não atendimento dos requisitos específicos de admissibilidade; Considerando que, quanto à solicitação de apreciação do presente recurso de revisão em conjunto com o recurso de reconsideração interposto no TC Processo 004.597/2017-6 , em face de alegada conexão entre eles, a distribuição dos processos aos respectivos relatores deu-se segundo o disposto na Resolução TCU 346/2022, com observância aos princípios da publicidade, da alternatividade e do sorteio; Considerando que, segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, que dispõe de certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da prolação de decisões conflitantes ou contraditórias; Considerando que a avaliação da conveniência do julgamento simultâneo de processos deve ser feita caso a caso, à luz da matéria controvertida nas ações envolvidas, sempre em atenção aos objetivos almejados pela norma de regência (evitar decisões conflitantes/contraditórias e privilegiar a economia processual); Considerando que a conexão arguida não se faz presente neste caso, uma vez que os objetos de controle dos processos indicados são diferentes (cada processo trata de um determinado termo de compromisso) e, embora similares os assuntos, não versam sobre fatos e relações jurídicas coincidentes; Considerando que o recurso de reconsideração interposto no TC Processo 004.597/2017-6 já foi inclusive apreciado, não havendo mais que se falar em economia processual com o julgamento simultâneo e em risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias em caso de julgamento em separado; Considerando, por fim, que inexiste neste caso razão legítima para a pleiteada reunião dos processos para um único relator, devendo prevalecer, portanto, a regra de sorteio de relatoria prevista na Resolução TCU 346/2022, com o presente recurso sendo apreciado e submetido a julgamento pelo relator sorteado, sem que isso represente qualquer violação aos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do juiz natural; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, IV, "b", e 288 do Regimento Interno do TCU, bem como na Resolução TCU 346/2022, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em: a) negar seguimento à mera petição de peça 200, indeferindo a solicitação de redistribuição da relatoria do presente recurso; b) não conhecer do presente recurso de revisão de peça 201; e c) dar ciência desta decisão ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 004.521/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC Processo 021.243/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 021.239/2022-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 021.240/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Bruno Manoel Rezende (XXX.275.746-XX); Estado do Amapá (00.394.577/0001-25); Laura Salime Hage de Souza (XXX.235.322-XX); Odival Monterrozo Leite (XXX.960.532-XX); Sergio Roberto Rodrigues de La Rocque (XXX.877.902-XX). 1.3. Recorrente: Bruno Manoel Rezende (XXX.275.746-XX). 1.4. Unidade Jurisdicionada: Estado do Amapá. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.8. UnidadesTécnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.9. Representação legal: Karina Soares Maramalde (1745/OAB-AP), representando Bruno Manoel Rezende; Davi Machado Evangelista (18081/OAB-DF), representando o Estado do Amapá. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.